Tribunal: TJBA
Processo: 8000177-22.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000177-22.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BEATRIZ GONCALVES SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO SILVA BATISTA, ROBSON JOSE DA CRUZ JUNIOR

APELADO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
PAULO LUIZ PEREIRA, GENYSSON SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EXAME PSICOLÓGICO ELIMINATÓRIO SEM PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA. ILEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 44/STF. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária visando à anulação do ato administrativo de eliminação da candidata em concurso público para o cargo de Guarda Civil Municipal de Itabuna, decorrente de reprovação em exame psicológico.

A parte autora sustenta a nulidade do psicoteste por ausência de previsão em lei específica municipal, em desacordo com a Súmula Vinculante nº 44 do STF e jurisprudência consolidada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a exigência de aprovação em exame psicológico como etapa eliminatória de concurso público quando ausente previsão em lei específica; e (ii) saber se a previsão constante apenas em edital e em norma federal genérica é suficiente para legitimar tal exigência.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STF, consubstanciada na Súmula Vinculante nº 44, exige previsão legal expressa e específica para validade de exame psicotécnico como critério de eliminação em concursos públicos.

A Lei Municipal nº 2.248/2013, que cria a Guarda Civil Municipal de Itabuna, não contém disposição que autorize expressamente a exigência do exame psicológico como fase eliminatória do certame.

A Lei Federal nº 13.022/2014 não supre a exigência imposta pelo STF, pois sua previsão genérica de aptidão física, mental e psicológica não equivale à imposição de exame específico.

A jurisprudência do TJBA reconhece reiteradamente a nulidade de etapas eliminatórias não previstas em lei específica municipal.

IV. Dispositivo

Recurso provido para anular o ato administrativo que eliminou a apelante do certame, assegurando sua continuidade nas etapas subsequentes, sem necessidade de nova submissão a exame psicológico, condicionada sua nomeação ao cumprimento dos demais requisitos legais e editalícios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; Lei nº 13.022/2014, art. 10, VI; Lei Municipal nº 2.248/2013, art. 19; Súmula Vinculante nº 44/STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 758533 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010; TJBA, Apelação nº 0522639-78.2016.8.05.0001, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 07.08.2019; TJBA, MS nº 8003593-85.2020.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 25.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000177-22.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante BEATRIZ GONCALVES SANTOS e como apelada OBJETIVA CONCURSOS LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)